Tribunal: TJMT
Processo: 0000196-37.2020.8.11.0082
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000196-37.2020.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ARI HOFFMANN - CPF: 250.026.780-68 (EMBARGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ARI HOFFMANN - CPF: 250.026.780-68 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ARI HOFFMANN E JULGARAM PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 3º VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (convocada) E 4º VOGAL EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (convocada).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. TESE FIXADA EM IRDR. NORMA MAIS BENÉFICA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DO ESTADO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Ari Hoffmann com a finalidade de sanar omissões e promover a modificação do acórdão anteriormente proferido, que havia afastado a prescrição da pretensão punitiva ambiental. O Estado de Mato Grosso também opôs embargos, limitando-se à discussão sobre honorários e sucumbência.

II. Questão em discussão
2. As questões debatidas consistem em: (i) apurar omissão na fundamentação do voto vencedor, que aplicou a Súmula 467/STJ sem demonstrar sua pertinência ao caso concreto; (ii) verificar se é possível a aplicação retroativa do Decreto Estadual nº 1.986/2013, por ser norma mais benéfica ao administrado; (iii) analisar a incidência das teses fixadas no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, especialmente quanto ao prazo quinquenal de prescrição da pretensão punitiva; (iv) reconhecer os efeitos infringentes dos embargos de declaração opostos pelo embargante.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar as teses firmadas em sede de IRDR, as quais representam interpretação mais favorável ao embargante, em razão de estabelecerem critério objetivo e seguro para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
4. Constatado o transcurso superior a cinco anos entre a defesa administrativa e a decisão final, sem a prática de atos interruptivos válidos, impõe-se o reconhecimento da prescrição, nos termos dos arts. 19 e 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013.
5. O Decreto Estadual nº 1.986/2013, por sua natureza processual e conteúdo mais benéfico ao administrado, aplica-se aos processos administrativos em curso não finalizados até sua entrada em vigor.
6. Acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos do julgado, reconhecendo-se a prescrição da pretensão punitiva. Embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso restam prejudicados.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração de Ari Hoffmann acolhidos, com efeitos infringentes, para declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal. Embargos de declaração do Estado de Mato Grosso julgados prejudicados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes quando demonstrada omissão relevante no acórdão e quando fundada em tese superveniente firmada em IRDR.
2. A aplicação retroativa do Decreto Estadual nº 1.986/2013 é admitida em processos administrativos não finalizados, diante de sua natureza processual e por representar norma mais benéfica ao administrado.
3. Verificada a inércia administrativa por período superior a cinco anos sem a ocorrência de causa interruptiva válida, opera-se a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, incs. XL e LXXVIII; CPC, arts. 489, § 1º, inc. V; 1.022, inc. II; Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000; STJ, Súmula 467; STJ, RMS 37.031/SP.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
ARI HOFFMANN E ESTADO DE MATO GROSSO
o primeiro, com efeitos infringentes,
em face do acórdão que reformou a sentença de primeira instância e julgou improcedente o pedido declaratório de prescrição da pretensão punitiva do Estado de Mato Grosso, nos autos da Apelação Cível nº 0000196-34.2020.8.11.0082.

Em suas razões, o embargante
ARI HOFFMANN
alega omissão,
mais precisamente do voto vencedor (2º vogal – Des. Luiz Carlos), o qual, acompanhado pelo voto da 4ª vogal (Desa. Helena Maria), fundamentaram os votos com base na Súmula 467, do STJ, sem, todavia, identificar e/ou explicar porque o caso concreto se amolda aos fundamentos da referida previsão sumulada, de modo a incorrer, assim na ausência de fundamentação prevista no inciso V, § 1º, do art. 489, do CPC.

Enfatiza que, embora o acórdão (voto vencedor) reconheça a aplicação do DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013 e entenda que ele só pode produzir efeitos a partir de sua vigência, por força do postulado
tempus regit actum
, deixou de apreciar, todavia, o afastamento dessa regra pelo princípio constitucional da retroatividade da norma mais benéfica (art. 5º 3 , XL, da CF/1988), para permitir a vigência de uma legislação que trouxe hipóteses mais benéficas de prescrição ao autuado (réu), inclusive com amparo do STJ – RMS 37.031/SP.

Enfatiza que em decisão monocrática, foi pontuado que o Embargante “faz jus a 2/3 (dois terços) da verba honorária” e “que, mesmo na hipótese de transação entre as partes, o direito ao recebimento de honorários de sucumbência não se extingue para o advogado, salvo mediante sua expressa renúncia”.

Afirma que, o acórdão composto pelos votos vencedores, 2º, 3º e 4º vogais viola os princípios constitucionais da segurança jurídica, da razoável duração do processo e da eficiência da Administração, levantados pelo apelado, ora embargante, mas não apreciados, tampouco afastados.

Ao final, pugna, pelo acolhimento dos embargos, reformando-se a decisão recorrida, a fim de sanar os vícios apontados
.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
, por sua vez, opôs embargos alegando omissão quanto à inversão do ônus da sucumbência e fixação dos honorários advocatícios.

Apresentadas as contrarrazões aos embargos de declaração, pugnaram as partes pela rejeição dos embargos.

Dispensada a manifestação ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso destes autos, observa-se que esta c. Câmara já teria promovido o julgamento deste feito que, por maioria, deu provimento ao recurso, não reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva, como assim o fez o juízo de primeiro grau.

Como é sabido, tramitou neste Sodalício o IRDR sob nº 1012668-37.2022.8.11.0000, o qual restou assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2º E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 2. Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas. 3. O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade. 4. O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais. 5. A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5º, LXXVIII, CF/88). 6. O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da actio nata. 7. No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar. 8. A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão. 9. A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13. 10. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2º, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. 11. A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022. 12. Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 13. O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual. IRDR julgado parcialmente procedente. Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional. I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional. I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” (N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)”

Todavia, ainda que esta Câmara já tenha proferido julgamento no presente feito, é certo que, com o advento do julgamento do referido IRDR, cujas teses são favoráveis à tese defendida pelo embargante, impõe-se a reanálise da matéria à luz dos novos fundamentos firmados.

Neste contexto, destaco parte da sentença prolatada pelo juízo “a quo”, que analisou adequadamente o transcurso do prazo prescricional,
in verbis
:

“[...] No entanto,
entre a data de apresentação de defesa administrativa pela parte autuada – 05.10.2010 – e a data em que a Decisão Administrativa n. 2.217/SUNOR/SEMA/2016, que homologou parcialmente a penalidade imposta no Auto de Infração n. 109.113, referendada pela Autoridade Administrativa – 23.11.2016 –, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, inciso I)
. 2. DISPOSITIVO. Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 109.113, de 19.10.2007, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 568.332/2007, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5º, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração. JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. (destaquei)

Nos termos dos arts. 19 e 20 deste Decreto, a prescrição da pretensão punitiva estatal - para apurar a prática de infrações ambientais - opera no prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da prática do ato lesivo ou, no caso de infrações permanentes ou continuadas, do dia em que cessarem.

Neste sentido:

“Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada
.

§1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

[...]

Art. 48. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

No presente caso, resta incontroverso que transcorreram bem mais de cinco anos entre a data em que a parte autuada apresentou defesa administrativa, qual seja, 05.10.2010 e a decisão que homologou a penalidade que lhe foi imposta no auto de infração nº 109.113, proferida em 23.11.2016.

Consoante demonstrado, o prazo prescricional previsto no art. 19, caput, do Decreto n° 1.986/2013 diz respeito justamente à prescrição da pretensão punitiva estatal, disciplinando o lapso temporal em que a Administração deve promover os atos tendentes à apuração das condutas infracionais cometidas.

Uma vez consumado esse prazo sem a válida interrupção, resta caracterizado o fenômeno prescricional que obsta o pleno exercício do poder de polícia da Administração Ambiental.

Em reforço à tese acolhida, cito precedente deste Sodalício:

" EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO DO RECUSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1255, DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia reside na verificação da ocorrência da prescrição em relação à infração ambiental, considerando-se o transcurso de mais de 05 (cinco) anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa definitiva.

3. Discute-se, ainda, a aplicação da equidade na fixação dos honorários advocatícios, bem como pugna pela suspensão do processo (Tema 1255 do STF).

III. Razões de decidir

4. A prescrição da pretensão punitiva é regida pelo Decreto Estadual n.º 1.986/2013, que estabelece o prazo quinquenal para a conclusão do processo administrativo sancionador. No caso, entre a lavratura do auto de infração e a decisão final transcorreram mais de cinco anos, configurando a prescrição.

5. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, fixou a tese de que o prazo prescricional para a apuração de infrações ambientais é de cinco anos a partir da prática do ato ou da cessação da infração continuada.

6. A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais estabelecidos no art. 85, §§ 2.º e 3.º, do CPC, sendo incabível a aplicação da equidade em razão da jurisprudência consolidada no Tema 1076, do STJ.

7. A suspensão de processamento, prevista no artigo 1.035, § 5.º, do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em matéria ambiental quando ultrapassado o prazo de cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão final administrativa. 2. A fixação de honorários advocatícios em ações contra a Fazenda Pública deve observar os critérios objetivos previstos no CPC, salvo exceções reconhecidas pelo STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 19.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000; STJ, Tema 1076; STF, Tema 1255.

(N.U 1001178-21.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 07/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - MULTA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 19, CAPUT, C/C ART. 20, INCISOS I E III DO DECRETO 1.986/13 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos não finalizados até 1º.11.2013 – data em que passou a viger as suas disposições (art. 48) –, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum.

2 - De acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal – a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19, caput), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração (art. 19, §1º) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo." (TJMT, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, AI 1008286-40.2018.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/09/2018)

Neste contexto, afigura-se acertada a conclusão do juízo
a quo
ao declarar consumada a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública em relação à infração ambiental descrita no Auto de Infração n° 109.113/2007, mormente por ter observado o disposto no art. 19, caput, c/c art. 20, I, do Decreto Estadual n° 1.986/2013.

Registro, por fim, que o entendimento abraçado na sentença recorrida revela-se consentâneo com o princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF/88). Com efeito, a morosidade evidenciada na hipótese não pode ser imputada ao administrado, razão pela qual a extinção do processo, com fundamento na ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, mostra-se como solução de rigor.

No que tange aos embargos de declaração manejados pelo ESTADO DE MATO GROSSO, há de se reconhecer prejudicado, notadamente pelo acolhimento das teses apresentadas pela parte
ex adversa
.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
ARI HOFFMANN
, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, reconhecendo e declarando a prescrição da pretensão punitiva oriunda processo administrativo n. 568.332/2007, inerente ao auto de infração nº 109.113. por conseguinte,
torno prejudicado
os embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025